Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64116070, o SINDIRETA, em virtude do óbito da substituída JANE FRANCISCA DE SOUZA, requereu a habilitação de ROGÉLIO FRANCISCO DE SOUZA, MOISES FRANCISCO DE SOUZA e RENATA FRANCISCA DE SOUZA como sucessores processuais. Pugnou, outrossim, pelo cancelamento do PCT n. 0701206-36.2023.8.07.0000; e pela expedição de requisitórios de pequeno valor no percentual de cada um dos sucessores. Instado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 66154283). Na petição de ID: 69954077, o SINDIRETA informa que os sucessores renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito da substituída JANE FRANCISCA DE SOUZA pela certidão de ID: 64116071 - Pág. 1. Consta, ainda, a certidão de casamento de JANE FRANCISCA com JESUS DE SOUZA, além da certidão de óbito do cônjuge, pré-morto à substituída (ID: 64116071 - Pág. 3). Frise-se que o exequente juntou aos autos documentação que comprova que JANE FRANCISCA era genitora de ROGÉLIO FRANCISCO DE SOUZA (ID: 64116071 - Pág. 6), MOISES FRANCISCO DE SOUZA (ID: 64116071 - Pág. 8) e RENATA FRANCISCA DE SOUZA (ID: 64116071 - Pág. 10). Ademais, os três filhos supra indicados constam da certidão de óbito de JANE FRANCISCA. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de ID: 64116071 (pp. 5, 7 e 9). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de ROGÉLIO FRANCISCO DE SOUZA, MOISES FRANCISCO DE SOUZA e RENATA FRANCISCA DE SOUZA. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste quanto ao pedido de renúncia veiculado na petição de ID: 69954077. Posteriormente será analisado o pedido de cancelamento do precatório 0701206-36.2023.8.07.0000. Brasília, 12 de maio de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR